Tribunal: TJDFT
Processo: 0005463-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0005463-21.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ADRIANO REIS COTTS SA, LUIZ HENRIQUE MIRANDA, FRANK OLIVEIRA GARCIA, ALMIR ROSA DE OLIVEIRA, ADRIANO DE LIMA RODRIGUES, CARLOS ALBERTO CAMPOS LOLI JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se petição interposta por FRANK OLIVEIRA GARCIA, o qual informa que sua prisão preventiva foi revogada no dia 27/05/2021, com a imposição de uso de tornozeleira eletrônica, com previsão de recolhimento no período noturno e, nos dias de folga, recolhimento domiciliar no período de 22 h. e 6h. Argumenta que foi convidado para ser padrinho, juntamente com sua esposa, em uma cerimônia de casamento de seu primo, a qual ocorrerá no dia 06/11/2021, com início previsto para as 19h. Diz que os noivos receberão os cumprimentos em local diverso ao do casamento, com previsão de início para as 21h. e, considerando a distância entre o local da cerimônia/festa e a grande possibilidade de ocorrência de atraso comuns a este tipo de evento, requer a dilação do prazo de recolhimento, no dia 06/11/2021 para as 2h do dia 07/11/2021. O recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, juntamente com o uso de tornozeleira eletrônica – previstos no artigo 319, incisos V e IX, do Código de Processo Penal (CPP) –, embora não constitua pena privativa de liberdade, as limitações a que a pessoa fica submetida devem ser observadas com rigor, não se mostrando os fatos trazidos aos autos suficientes para justificar a prorrogação do prazo de recolhimento, sobretudo em época de pandemia onde a realização deste tipo de reunião (festa) deve ser evitada, ainda mais por se tratar de evento onde, certamente, haverá ingestão de bebidas alcoólicas. Assim, INDEFIRO o pedido. I. Brasília-DF, 18 de outubro de 2021 19:15:41. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator